Tribunal: TJBA
Processo: 8011675-95.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8011675-95.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM e outros (5) Pacientes: EBERSON DA CUNHA OLIVEIRA; ALTEMIR DE JESUS DOS SANTOS; DEIVID BENER MAGALHÃES DA SILVA; CLAUDNEI MAGALHÃES DA SILVA Advogado(s): JOSE ERASMO MEDEIROS SERAFIM, BEATRIZ SOUZA MARTINS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUCLIDES DA CUNHA-BA Procurador de Justiça: Adriani Vasconcelos Pazelli ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INADEQUAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de pacientes presos em flagrante pela suposta prática dos crimes de roubo majorado, associação criminosa e porte de arma de fogo com numeração suprimida, cuja custódia foi convertida em preventiva. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de individualização da decisão e inadequado afastamento das medidas cautelares diversas, além de alegações de ilegalidade na colheita de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada com base em elementos concretos, nos termos dos arts. 312 e 315 do CPP; (ii) saber se houve ausência de individualização da decisão em relação aos pacientes; e (iii) saber se o afastamento das medidas cautelares diversas da prisão foi devidamente justificado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Alegações relativas à ilegalidade de provas, como reconhecimento fotográfico e ingresso domiciliar, não são cognoscíveis em habeas corpus, por demandarem dilação probatória incompatível com a via estreita do writ. 4. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada no modus operandi do delito, na atuação coordenada dos agentes, no uso de arma de fogo e no planejamento logístico da empreitada criminosa, evidenciando risco à ordem pública. 5. O histórico criminal de parte dos pacientes reforça o risco de reiteração delitiva, constituindo elemento idôneo para a manutenção da custódia cautelar. 6. A individualização da fundamentação mostra-se adequada, pois os elementos fáticos decorrem da atuação conjunta dos agentes, sendo legítima a análise conjunta em hipóteses de coautoria. 7. O afastamento das medidas cautelares diversas foi devidamente justificado, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de providências menos gravosas para resguardar a ordem pública. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, denegado. Tese de julgamento: “1. A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos, como a gravidade do delito e o risco de reiteração delitiva. 2. A atuação coordenada de agentes permite fundamentação conjunta da custódia cautelar, sem caracterizar ausência de individualização. 3. Medidas cautelares diversas da prisão podem ser afastadas quando insuficientes diante das circunstâncias concretas do caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XI, LVII, LXI, LXII e 93, IX; CPP, arts. 226, 282, § 6º, 312 e 315; Lei nº 10.826/2003, art. 16, § 1º, IV; CP, arts. 157, § 2º, VII, e 288. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 900.375, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 27.05.2024; TJCE, HC 0623157-37.2025.8.06.0000, Rel. Desa. Vanja Fontenele Pontes, 2ª Câmara Criminal, j. 16.04.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n. º8011675-95.2026.8.05.0000, em que figuram, como Impetrantes os advogados José Erasmo Medeiros Serafim e Beatriz Souza Martins, como Pacientes EBERSON DA CUNHA OLIVEIRA; ALTEMIR DE JESUS DOS SANTOS; DEIVID BENER MAGALHÃES DA SILVA; CLAUDNEI MAGALHÃES DA SILVA, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Euclides da Cunha/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE do writ, e nesta extensão, DENEGAR A ORDEM DE HABEAS CORPUS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Sala das Sessões (data da assinatura digital). PRESIDENTE DESA. SORAYA MORADILLO PINTO RELATORA PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA